Tribunal: TJSP
Processo: 1004735-25.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004735-25.2018.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que são embargantes
ITAQUITI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e CONSTRUTORA
ALTANA LTDA, são embargados FRANCISCO WILSON COSTA e MARIA DE
FÁTIMA BETTY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004735-25.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 15423
2
Embargos de Declaração no 1004735-25.2018.8.26.0068/50000
Comarca: Barueri (4a Vara Cível)
Embargantes: Itaquiti Empreendimentos Imobiliários SPE e
Construtora Altana Ltda.
Embargados: Francisco Wilson Costa e Maria de Fátima Betty
Voto no 15.423
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Alegação de omissão e pretendida infringência,
afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, opostos contra a decisão colegiada que negou provimento à apelação
das embargantes. Inconformadas, aponta, a existência de omissões no V.
Acórdão. Sustentam que o v. aresto, ao reconhecer a nulidade do prazo de
conclusão das obras fixado no item “G” do compromisso de compra e venda
firmado entre as partes, não observou que a matéria encontra-se suspensa em
razão de recurso especial repetitivo no 1.729.593/SP, interposto nos autos do
IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Defendem que foi negada vigência ao
artigo 421 do Código Civil e artigo 51 do Código de Defesa ao Consumidor.
Postulam o acolhimento dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004735-25.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 15423
3
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo da
parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em busca
de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer violações a
dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando, ademais, o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar o atraso na conclusão das obras, não havendo se falar em
infringência aos dispositivos legais mencionados. Com efeito, constou
expressamente: “Consta no instrumento do contrato que “o prazo
previsto para a obra é de 24 (vinte e quatro) meses a contar da assinatura
do
contrato
de
financiamento
bancário
entre
PROMITENTE
COMPRADOR e a Caixa Econômica Federal, na modalidade de crédito
associativo”, com a possibilidade de prorrogação do prazo por 180 dias
(item G do quadro resumo fls. 24/25).
Ocorre que referida cláusula condicional, ante a
incerteza de data para entrega do imóvel, coloca os adquirentes em
situação de desvantagem exagerada e, à luz do principio da boa-fé, não
deve ser considerada para indicar a data para conclusão das obras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004735-25.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 15423
4
Nesse sentido:
“Compra e venda. Revisão contratual cumulada com
indenização por danos materiais e morais. Atraso na entrega do imóvel
configurado. Cláusula contratual prevendo a entrega do bem após 18
(dezoito) meses, contado da celebração do contrato para obtenção de
credito associativo ou financiamento. Abusividade por inexistência de
termo final certo para a conclusão da obra. Sujeição do consumidor a
negociações com terceiros. Onerosidade demasiada ao consumidor. Início
da contagem do prazo a partir da data da assinatura do compromisso de
compra e venda, acrescido do prazo de tolerância de 180 dias.
Inadimplência
dos
promitentes
compradores
não
caracterizada.
Interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao
consumidor. LUCROS CESSANTES. Indenização de 0,5% a ser
calculado sobre o valor atualizado do imóvel, conforme entendimento
desta Câmara. TAXA DE JUROS DE OBRA que deve ser restituída pela
construtora, pois somente foi devida em razão do atraso pelo qual ela se
responsabiliza. DANO MORAL. Simples adimplemento contratual, que
não configura abalo psicológico e emocional para indenização moral.
Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.”
(TJSP; Apelação 1009531-52.2017.8.26.0405; Relator (a): Nilton Santos
Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data de
Registro: 13/11/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004735-25.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 15423
5
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE
IMÓVEL - Ação de reparação por danos materiais e morais -
Improcedência Atraso na entrega das chaves Contrato na modalidade
crédito associativo - Cláusula contratual que condiciona a entrega das
chaves à obtenção de financiamento Incerteza quanto à data da entrega
do imóvel
Cláusula abusiva, porquanto impõe ao consumidor
desvantagem exagerada Reconhecimento da validade da cláusula de
tolerância de 180 (cento e oitenta) dias - Atraso injustificado na entrega
da obra - Não cabimento de cobrança de "juros de obra" em período
posterior ao previsto para entrega da obra Afastamento dos encargos
contratuais decorrentes da mora Incidência da Súmula 163, do TJSP
Substituição do INCC a partir da configuração da mora para a aplicação
do IGPM - Danos morais configurados Frustração quanto à aquisição
do imóvel
Sentença reformada em parte
Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; Apelação 1020034-64.2015.8.26.0224; Relator (a):
Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2018; Data de
Registro: 18/10/2018) (grifei).
Bem por isso, contar-se-á o prazo de 24 (vinte e
quatro) meses da data da assinatura do contrato particular de promessa
de compra e venda, isto é, 21/04/2012. Nesse passo, as obras deveriam ser
concluídas até 18/10/2014, já computado o prazo de tolerância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004735-25.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 15423
6
Importante pontuar, contudo, que o juízo a quo fixou
o prazo inicial do inadimplemento contratual da vendedora em
10/03/2015 (considerando o prazo de 14 meses previsto no contrato de
financiamento bancário), não impugnado pelos autores.
De qualquer maneira, nem este prazo foi cumprido,
pois o “habite-se” foi expedido em 27/01/2016 (fls. 266/267) e as chaves
entregues em 19/07/2016 (fl. 422).
Nem se diga que o atraso a entrega das chaves
decorreu do inadimplemento dos compradores, pois o demonstrativo de
pagamentos de fl. 268 comprova a pontualidade dos adquirentes.
Considera-se como termo final do inadimplemento a
data da efetiva entrega das chaves, e não a data de expedição do “habite-
se”, conforme posicionamento adotado por esta Corte de Justiça que
resultou na Súmula 160 aprovada pelo Órgão Especial em sessão de 27
de janeiro de 2016 e publicada no Diário Oficial em 1o de fevereiro de
2016:
“A expedição do habite-se, quando não coincidir com
a imediata disponibilização física do imóvel ao promitente comprador,
não afasta a mora contratual atribuída à vendedora”.”
Observa-se que o REsp no 1.729.593/SP, interposto em
face do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000/TJSP, não determinou a
suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos,
segundo V. Acórdão publicado no DJe de 18.9.2018. Ademais disso, já teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004735-25.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 15423
7
seu mérito julgado, com trânsito em julgado em 27.11.2019, e as teses
firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa
de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa,
Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as
seguintes:
“1.1. Na aquisição de unidades autônomas em
construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e
inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar
vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio
jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;
1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega
do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é
presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o
pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor
locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização
da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou
outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega
das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel,
computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção
monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004735-25.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 15423
8
o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo
quando este último for mais gravoso ao consumidor.”
Assim, não se verifica qualquer omissão no v. aresto,
apenas entendimento diverso daquele defendido pelos embargantes, o que
força a remetê-la à via adequada, não se prestando o presente recurso para a
finalidade almejada.
Não se vislumbra, portanto, na decisão impugnada, vícios
passíveis de serem corrigidos por meio dos aclaratórios, não se justificando
sua modificação nesta sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está obrigado
a responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente quando
não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque vigora no nosso
ordenamento processual o princípio da persuasão racional, previsto no artigo
371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004735-25.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 15423
9
Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam à
finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido” (EDcl no AgInt no AREsp 347226/GO,
rel. Ministro Napoleão Maia Nunes Filho, j.
26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004735-25.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 15423
10
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. II - A embargante busca tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração
não
constituem
meio
processual
adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe
06.08.2019).
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...) OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004735-25.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 15423
11
REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não
obstante sua vocação democrática e sua finalidade
precípua
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e
de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2.
Ausente omissão justificadora da oposição de
embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do
CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 377024
AgR-ED/RS,
rel.
Ministra
Rosa
Weber,
j.
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR